Tribunal: TJMT
Processo: 1025585-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RAI no 1025585-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RECANTO RIO AZUL EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: FREDERICO RODRIGUES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a probabilidade do direito, uma vez que a sentença proferida na reintegração de posse faz coisa julgada entre as partes.
No caso em comento, a liminar possessória de reintegração de posse do autor foi concedida em 20/06/2012, conforme se vê do ID no 68621493 (fls.71/74 dos autos principais). Contudo, a ação de reintegração de posse foi julgada extinta em 27/06/2016 (ID no 68621496), oportunidade em que foi revogada a liminar possessória.
Até prova em contrário, com a revogação da liminar inicialmente concedida e com trânsito em julgado, obviamente que a situação retornou ao status quo ante, tendo como consequência lógica o retorno do réu ao imóvel, independentemente de ação própria como equivocadamente afirmou o juiz anterior, mormente na vigência do novo Código de Processo Civil, que prima pelo processo sincrético, ou seja, unificou, em um único processo, a atividade de cognição e de execução.
Ademais, a intervenção de terceiros se caracteriza pelo ingresso de um sujeito na ação em andamento que originalmente não fazia parte da relação processual, o que não é o caso porquanto a sentença já transitou em julgado e a esta altura, qualquer terceiro que tente intervir, receberá o processo no estado em que se encontra: com sentença transitada em julgado em favor da parte requerida.
Bem por isso que no caso em comento, diante do trânsito em julgado da sentença, é inaplicável o artigo 996 do CPC/15 citado pelo agravante, por mera intervenção de terceiros.
Se não bastasse, ainda que a sentença não tivesse transitado em julgado, o direito não socorre ao agravante, uma vez que eventual recurso de apelação seria recebido no efeito devolutivo, diante do que dispõe artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15, que prevê:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...);
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”
Por fim, caso o agravante não seja adquirente ou cessionário da coisa litigiosa (artigo 109, 3o, do CPC/15), resta postular na origem por embargos de terceiros.
Logo, diante de todas as circunstâncias, a liminar recursal deve ser indeferida.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar sua contraminuta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora